Tribunal: TJSP
Processo: 1011056-51.2018.8.26.0529
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1011056-51.2018.8.26.0529/50000
Voto no 45008_JV
1/7
Registro: 2020.0000613270
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1011056-51.2018.8.26.0529/50000, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é
embargante JAGUARI URBANISMO E DESENVOLVIMENTO SPE LTDA., são
embargados
LELLO
CONDOMÍNIOS
LTDA.
e
LUCAS
MARCIANO
DO
NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1011056-51.2018.8.26.0529/50000
Voto no 45008_JV
2/7
VOTO No: 45008
Embargos de Declaração Cível No 1011056-51.2018.8.26.0529/50000
COMARCA: Santana de Parnaíba
Embargante: Jaguari Urbanismo e Desenvolvimento SPE Ltda.
Embargdos: Lello Condomínios Ltda. e Lucas Marciano do Nascimento
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Contradição.
Inexistência de qualquer dos vícios arrolados no art. 1022,
NCPC. Pretensão infringente. No mais, o intuito de
prequestionamento não dispensa a presença de omissão,
contradição ou obscuridade no julgado. EMBARGOS
REJEITADOS.
Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos para corrigir contradição supostamente havida no ven. acórdão de folhas,
bem como para o fim de prequestionamento.
Alega o embargante que deverá ser corrigida a
contradição verificada no v. acórdão, na medida em que é fato incontroverso a
constituição da alienação fiduciária do contrato objeto da presente demanda.
Ainda que assim não fosse conforme matrícula colacionada, constata-se a
comprovação da constituição.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1011056-51.2018.8.26.0529/50000
Voto no 45008_JV
3/7
Embargos de declaração, como é de inequívoca
ciência, possuem natureza integrativa e não substitutiva.
Trata-se de recurso integrativo e não de substituição,
motivo pelo qual não pode se utilizado para obter novo reexame da causa, nem
mesmo para fins de prequestionamento, mormente se a resposta dada estando
suficientemente fundamentada pôs fim à controvérsia.
In casu, é certo afirmar que o contido no aresto
combatido é suficiente a dirimir a disputa e restabelecer o equilíbrio social em
relação às partes.
Compulsadas as razões dos embargos (fls. 1/9), nota-
se que os pontos levantados nesta sede declaratória não têm influência para a
desconstituição do julgamento de Segundo Grau, não se enquadrando, a espécie,
nos requisitos dos embargos de declaração, eis que inexistente qualquer dos
vícios do artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.
Aliás, sob a rubrica de “contradição”, a parte
embargante acaba por criticar o não acolhimento de seu pedido, que se deu
mediante expresso reconhecimento da carência de substrato probatório a embasar
sua pretensão (vide fls. 294/304).
Constou do v. acórdão: “De acordo com o parágrafo
1o, do artigo 26, da referida Lei:
“Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1011056-51.2018.8.26.0529/50000
Voto no 45008_JV
4/7
dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste
artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.
§ 1o Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante,
ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será
intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de
Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se
vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os
demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as
contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de
cobrança e de intimação”.
Bem explicou a decisão recorrida: “ O fato de ser
ajustada alienação fiduciária em garantia, à vista do caso concreto, não produz
efeito a que se refere a parte ré. De acordo com a certidão de matrícula juntada
(fls. 17/130), até a data da citação da ré, não teria sido iniciado o procedimento
estabelecido pela Lei 9.514/97”.
Assim, a apelante não havia constituído o apelado em
mora, o que possibilita o comprovador pleitear a resolução do contrato”.
Portanto, não houve contradição no acórdão, na
medida em que o que constou é que a ré não constituiu o embargado em mora.
Destarte, o que se veicula por esta via é mero
inconformismo que não se encaixa nos casos permissivos do uso dos embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1011056-51.2018.8.26.0529/50000
Voto no 45008_JV
5/7
de declaração. A parte embargante objetiva a adequação do julgado, modificando-
o ao entendimento dito como correto, o que é inadmissível.
A propósito, registre-se:
“Se a pretensão embargada configura verdadeiro
pedido de nova decisão, é oportuno rememorar a lição sempre atual de Pontes
de Miranda, ao dilucidar que nos embargos declaratórios 'o que se pede é que se
declare o que foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é
deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima'
e continua, 'se permitido fosse, em embargos declaratórios, rejulgar, ferido de
frente ficaria o direito processual brasileiro' (cf. 'Comentários ao Código de
Processo Civil', Ed. Forense, vol. VII, ps. 399-400)” (STJ 2a Turma EDcl no
Ag no 278.618 SP Rel. Min. Franciulli Netto j. em 15.06.2000 publ. in DJ
21.08.2000, p. 115).
Portanto, tendo a Corte esgotado sua atividade
jurisdicional, cabe à parte embargante interpor os eventuais recursos próprios
destinados aos Tribunais Superiores.
Ademais, cumpre anotar que, mesmo na hipótese de
interposição de embargos de declaração para o fim de prequestionamento, devem
ser observados os limites estabelecidos no artigo 1.022 do Novo Código de
Processo Civil, ou seja, o julgado há de conter omissões, contradições ou
obscuridades, vícios inexistentes no caso concreto.
Em julgamento relatado pelo Desembargador Percival

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1011056-51.2018.8.26.0529/50000
Voto no 45008_JV
6/7
Nogueira, que bem se aplica ao caso em exame, decidiu a 6a Câmara de Direito
Privado deste Tribunal que os embargos interpostos para fins de
prequestionamento:
“Prestam-se
somente
a
esclarecer,
se
existentes,
contradições, omissões e obscuridades no julgado, e não para adequar a decisão
ao entendimento do embargante. Assim é que mesmo nos embargos de
declaração com fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados
no artigo 535 do Código de Processo Civil (repita-se: obscuridade, contradição
ou omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro
material). Estes, como se viu, não foram preenchidos. [...] Da mesma forma, o
Superior Tribunal de Justiça também já se pronunciou sobre a desnecessidade
da menção expressa aos textos de lei em que se baseia o acórdão embargado,
mediante sua Corte Especial, no sentido de que a violação a determinada norma
legal ou dissídio sobre sua interpretação, não requer, necessariamente, que tal
dispositivo tenha sido expressamente mencionado no v. acórdão do Tribunal de
origem. Cuida-se do chamado prequestionamento implícito (cf. EREsp no
181.682/PE, 144.844/RS e 155.321/SP)” (Embargos de Declaração no
994.07.094853-5/5).
Finalmente, entende esta Relatoria que o arrazoado
produzido não excedeu os limites da boa fé, motivo pelo qual não se aplicará
qualquer sanção a esse timbre; todavia, não se descarta a possibilidade de
reconhecer, no futuro, a má-fé processual, em especial para infligir as
penalidades cabíveis, cumulativamente ou não.
Em suma: face à inexistência de omissão, obscuridade
ou contradição no julgado, os presentes embargos não merecem acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1011056-51.2018.8.26.0529/50000
Voto no 45008_JV
7/7
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos de
declaração.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator